Tribunal: TJES
Processo: 5001046-34.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001046-34.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ELIANA SMIDT VIANA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL APÓS A CITAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS ACESSÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NATUREZA DE SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra pronunciamento judicial proferido em execução fiscal que, após a quitação do débito principal no curso do processo, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios e de ressarcimento das despesas com oficial de justiça, determinando o arquivamento definitivo do feito sob o fundamento de ausência de interesse de agir e de necessidade de cobrança administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que determina o arquivamento definitivo da execução fiscal possui natureza de sentença, ainda que denominado despacho; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução para a cobrança de verbas acessórias após a quitação do débito principal; (iii) determinar se é aplicável a tese da ausência de interesse de agir por valor ínfimo (Tema 1.184/STF) à fase de cumprimento de sentença para satisfação de crédito acessório já constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de arquivamento definitivo do processo, com fundamento na impossibilidade de prosseguimento da tutela executiva, impede a continuidade da jurisdição e possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo impugnável por apelação.

4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal responde pelos ônus da sucumbência, sendo devidos os honorários advocatícios e o ressarcimento das despesas processuais quando o pagamento do débito ocorre após a propositura da ação.

5. A extinção da execução somente se aperfeiçoa com a satisfação integral da obrigação, compreendendo o crédito principal e as verbas acessórias, conforme art. 924, II, do CPC.

6. O arquivamento do feito quando pendente a cobrança de despesas processuais antecipadas pela Fazenda Pública configura erro de procedimento, por obstar a efetivação de título executivo judicial já constituído.

7. A tese firmada no Tema 1.184 do STF e os atos normativos correlatos destinam-se à racionalização do ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor diante da inércia do credor, não se aplicando à hipótese em que o ente público manifesta interesse no cumprimento de sentença para satisfação de crédito acessório.

8. A remessa do credor às vias administrativas para cobrança de valores já reconhecidos judicialmente afronta os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pronunciamento judicial que determina o arquivamento definitivo da execução fiscal possui natureza de sentença quando impede o prosseguimento da tutela jurisdicional.

2. A quitação do débito principal após o ajuizamento da execução fiscal não afasta o dever do executado de pagar honorários advocatícios e ressarcir as despesas processuais, à luz do princípio da causalidade.

3. É inaplicável o Tema 1.184 do STF à fase de cumprimento de sentença destinada à cobrança de verbas acessórias já constituídas em título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º; 203, §1º; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5001124-91.2020.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJES, AC nº 5000928-58.2019.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, j. 26.08.2025; STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.399/RS, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001046-34.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA: ELIANA SMIDT VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Município de Colatina em razão da decisão de Id 16634451, em
Execução Fiscal
ajuizada em face de Eliana Smidt Viana,

indeferiu os pedidos de ressarcimento das despesas com oficial de justiça e de honorários advocatícios postulados pelo ente municipal, determinando o arquivamento do feito.

No recurso de Id 16634453, o Município Apelante argumenta, em síntese, que a decisão vergastada possui natureza de Sentença, ainda que denominada como “despacho” pelo juízo
a quo
e pugna pela nulidade do
decisum
em razão do arquivamento prematuro do feito executivo.

Da análise dos autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi extinta, sem resolução do mérito, em virtude da satisfação do débito no decorrer do processo, após a citação da credora.

No entanto, após pedido de cumprimento de sentença para que fosse efetuada a cobrança das verbas remanescentes, o magistrado indeferiu o pleito e determinou seu arquivamento, nos seguintes termos:

INDEFIRO o pedido de ID. 38814252.

Na verdade, é caso de arquivamento, pois não há mais interesse de Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível.

Considerando o ínfimo valor pretendido, que afronta o julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.

De início, ressalta-se que assiste razão ao Município quanto à natureza terminativa do pronunciamento judicial. Embora o juízo a quo tenha denominado o ato como “despacho”, a determinação de arquivamento definitivo, sob o fundamento de que a cobrança de valores remanescentes deveria ocorrer pela via administrativa, impede o prosseguimento da tutela jurisdicional executiva. Tal comando possui nítido caráter de sentença (art. 203, §1º, do CPC), sendo a Apelação a via adequada para sua impugnação.

Em relação à possibilidade de prosseguimento da execução para a satisfação de verbas acessórias (honorários e custas) após a quitação do débito principal pelo executado, tem-se que, em acordo ao princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.
In casu
, a execução foi proposta em virtude do inadimplemento tributário da apelada, que apenas buscou o parcelamento e a quitação após ser citada.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito e deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento da despesa com oficial de justiça, sob fundamento de que os valores estariam quitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (I) determinar se, à luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento realizado após o ajuizamento da ação; (II) verificar se o executado deve ressarcir o valor despendido pelo exequente com o oficial de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR.
Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pelo executado quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento efetuado após o ajuizamento da ação, mesmo que não tenha havido citação (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 09.10.2024).
No caso concreto, o executado não comprovou o pagamento dos honorários advocatícios, limitando-se a apresentar recibo de custas processuais, não havendo fundamento para afastar a condenação, que é devida nos termos do entendimento jurisprudencial.
A pretensão de ressarcimento da despesa com oficial de justiça encontra amparo no art. 82, §2º, do CPC, que impõe ao vencido o reembolso das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. (TJES, Classe: AC –
5001124-91.2020.8.08.0014
, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: des. Dair José Bregunce de Oliveira, Data de Julgamento: 01/09/2025)
Sem grifos no original

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra decisão que, em sede de execução fiscal e após a quitação do débito principal, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de valor remanescente, referente ao ressarcimento de despesas com oficial de justiça, e determinou o arquivamento definitivo do processo. 2. A sentença que extinguiu a execução pelo pagamento condenou a executada ao ressarcimento das custas e despesas processuais, incluindo o valor adiantado pelo ente público para a diligência do oficial de justiça, transitando em julgado e constituindo título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que determina o arquivamento de execução fiscal, com base na tese de ausência de interesse de agir por valor ínfimo (Tema 1.184/STF), obstando o prosseguimento da cobrança de crédito acessório (despesas processuais) já constituído em título executivo judicial, sobre o qual o ente público demonstra inequívoco interesse na satisfação. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção da execução pressupõe a satisfação integral da obrigação (art. 924, II, CPC), o que abrange não apenas o principal, mas também as verbas acessórias, como as despesas processuais antecipadas pela Fazenda Pública. Configura error in procedendo o arquivamento do feito quando pendente o pagamento de parcela da condenação acobertada pela coisa julgada.
5. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ é inadequada ao caso, pois tais normativos visam racionalizar o ajuizamento ou o prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor diante da inércia do credor, não se aplicando à fase de cumprimento de sentença em que a Fazenda Pública postula ativamente o ressarcimento de crédito acessório já constituído.
6. A determinação de arquivamento, compelindo o ente público a inscrever o crédito remanescente em nova dívida ativa para posterior cobrança, atenta contra os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, sendo o prosseguimento nos próprios autos o meio mais célere e eficiente para a satisfação do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. (TJES, Classe: AC – 5000928-58.2019.8.08.0014, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 26/08/2025)
Sem grifos no original

Ademais, a decisão de origem, ao remeter o credor às vias administrativas para a cobrança de valores acessórios já constituídos ou decorrentes da lide, afronta os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A extinção da execução só se perfectibiliza com a satisfação integral da obrigação (art. 924, II, CPC), o que compreende o principal e os acessórios. Não se aplica aqui a tese da ausência de interesse por valor ínfimo (Tema 1.184/STF), pois tal paradigma visa racionalizar o
ajuizamento
de novas ações, e não obstar o recebimento de verbas de sucumbência em processos já em curso e com título judicial consolidado.

Desta forma, o arquivamento prematuro do feito configura erro que acarreta nulidade de Sentença, de modo que
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.